Tribunal: STF
Processo: RHC 165329
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E DO ‘NE BIS IN IDEM’ – FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECONHECIMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – JUSTIFICADA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO –SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO RELATIVA AO ORA RECORRENTE – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.